Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPEICAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707277-73.2018.8.07.0018 RECORENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, H. J. D. C. DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL acerca do despacho de ID no 42431767, mantenha-se o sobrestamento dos recursos constitucionais, consoante decisões de IDs 7794443 e 7794415. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007